Tribunal: TJDFT
Processo: 0724480-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724480-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID REINAUX GOMES, ANA ELIZABETE GOMES REINAUX GOMES REU: MULTFAR - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA D E S P A C H O Inobstante os autores tenham trazido aos autos cópia da certidão exarada pelo Oficial de Justiça na carta precatória expedida, aguarde-se o retorno oficial desta. Após, com o retorno da carta precatória devidamente cumprida, intime-se as partes para apresentação de alegações finais, no prazo comum de 10 (dez) dias (art. 973, CPC). I. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora